Tribunal: TJES
Processo: 0010364-09.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010364-09.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADAMASTOR BEZERRA DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO D
A ACUSADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU.
VALIDADE DO DEPOIMENTO D
OS
POLICIAIS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO EM FURTO QUALIFICADO. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. IMPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público
Estadual
e pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática de furto qualificado (art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal). A sentença absolveu
a corré
, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público pleiteia a condenação da ré absolvida e o reconhecimento de outra qualificadora (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP) em relação ao réu. A defesa busca a absolvição do réu ou, subsidiariamente,
o

afastamento
da qualificadora de rompimento de obstáculo, a redução da pena-base, o afastamento da causa de aumento do repouso noturno e a concessão de justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a absolvição da acusada deve ser reformada para condenação
e se a condenação do réu deve ser mantida
; (ii) estabelecer se deve ser reconhecida a qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP) em relação ao réu; (iii) avaliar se é cabível o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e da causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP); e (iv) decidir sobre a possibilidade de redução da pena-base e concessão de justiça gratuita ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição da acusada é mantida em razão da ausência de provas suficientes para demonstrar sua participação no crime, aplicando-se o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). Os indícios existentes não comprovam sua presença no crime específico, e prevalece o
in dubio pro reo
.
4.
A qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP) não pode ser aplicada, pois não se comprovou a participação de terceiros no crime, conforme a análise do conjunto probatório.
5. A validade dos depoimentos de policiais é reafirmada, pois foram prestados sob o crivo do contraditório e se mostram coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios. Não há evidências de interesse pessoal que desabonem tais declarações.
6. O rompimento de obstáculo é mantido, mesmo sem a realização de perícia no local, considerando que a prova testemunhal e a narrativa da vítima, que descreveu o arrombamento da porta do estabelecimento, são suficientes para demonstrar o elemento qualificativo.
7. A causa de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) é afastada, em conformidade com o entendimento pacífico do STJ, que veda sua aplicação em casos de furto qualificado.
8. A pena-base do réu não é reduzida, pois o juiz de primeiro grau fundamentou adequadamente a majoração em razão dos antecedentes criminais e das consequências graves do delito, especialmente o prejuízo financeiro expressivo sofrido pela vítima, que não conseguiu recuperar os bens furtados e teve que vender seu estabelecimento.

9. A pena é readequada para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, afastando-se a causa de aumento do repouso noturno.

10. A concessão de justiça gratuita é indeferida, pois a análise da hipossuficiência deve ser feita na fase de execução penal, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 59, 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, HC 663.710, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/06/2023, DJE 27/06/2023; STJ, AgRg-REsp 2.125.410, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/11/2024, DJE 25/11/2024; STJ, AgRg-HC 846.749, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 27/06/2024, DJE 27/06/2024; STJ, AgRg-HC 853.938, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJE 18/04/2024; TJES, APCr 0000100-86.2016.8.08.0036, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, Publ. 15/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0010364-09.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADAMASTOR BEZERRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público de 1º grau
e
por
Adamastor Bezerra de Souza
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória às fls. 356/359-verso dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, à fl. 02/02-verso dos autos físicos, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
n
a madrugada do dia 17 de maio de 2012, durante o repouso noturno, no estabelecimento comercial conhecido como "Bar Escondidinho", localizado na Rua Tévio Batista, n
º
65, bairro Segurança do Lar, nesta capital, os denunciados ADAMASTOR e KEYLA, juntamente com
um
indivíduo não identificado, subtraíram, para si, um aparelho de TV LCD 42", marca LG; um aparelho de DVD, marca Philc
o
; um aparelho Receptor da SKY; duas caixas de som; cinco caixas de cerveja com vinte e quatro garrafas cada; R$300,00 (trezentos reais) em espécie; uma panela grande; um aparelho celular LG; uma plaina; uma mesa de mix de som e uma caixa d
e
ferramentas.

Consta que os denunciados ADAMASTOR e KEYLA e seu comparsa não identificado, dirigiram-se ao "Bar Escondidinho", de propriedade de Jaime Meire
lles
, arrombaram a porta de entrada e subtraíram os objetos acima descritos.

Depreende-se do inquérito que na manhã do mesmo dia, ao chegar ao seu estabelecimento, a vítima notou que a porta estava arrombada e que diversos bens de sua propriedade haviam sido furtados, motivo pelo qual registrou a ocorrência na Delegacia de Goiabeiras (f
l
s. 02
).

Emerge do inquérito policial que na Delegacia Patrimonial havia diversas ocorrências de furtos praticados com o mesmo modo de agir, sendo que em

alguns havia filmagem da ação dos autores, inclusive do veículo por eles utilizado, fato que propiciou a identificação dos denunciados ADAMASTOR e KEYLA, pois no dia 31 de julho de 2012, foram presos em flagrante, em Vila Velha/ES por prática de furto com o mesmo modo de
agir
[...].”

Diante dos fatos acima apontados, e

a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o

a
quo
condenou
Adamastor Bezerra de Souza
nas sanções do
artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa
, valorados à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e
absolveu
a acusada
Keyla Aparecida dos Santos

Cristo
das imputações descritas no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ao apresentar as
razões
recursais
às fls. 363/369-verso dos autos físicos, o Ministério Público de 1º grau postula a condenação da acusada
Keyla Aparecida dos Santos

Cristo
, a partir do entendimento de que existem provas suficientes para sustentar o decreto condenatório. Requer também, quanto ao réu
Adamastor Bezerra de Souza
, o reconhecimento da qualificadora disposta no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Já nas
razões recursais
acostadas às fls. 370/373 dos autos físicos, a defesa de
Adamastor Bezerra de Souza
almeja a absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e a redução da pena-base ao patamar mínimo legal. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: artigos 33, 59, 155 § 3º e § 4º, inciso I, todos do Código Penal; e artigo 171, do Código de Processo Penal.

No ponto, ressalto que a defesa de
Adamastor Bezerra de Souza
, na oportunidade em que apresentou contrarrazões ao recurso ministerial, pleiteou também o afastamento da causa de aumento de pena encartada no § 1º, do artigo 155, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

De início, a defesa de Adamastor Bezerra de Souza pleiteia a absolvição do acusado por ausência de provas. Em contrapartida, o Ministério Público Estadual aduz a existência de provas suficientes que demonstram a participação da acusada Keyla Aparecida dos Santos Cristo no crime narrado na denúncia, razão pela qual pugna por sua condenação.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou demonstrada nos autos físicos por meio do Boletim Unificado à fl. 05, da Fotografia do veículo utilizado à fl. 11, do Auto de Prisão em Flagrante de fl. 25 e do Auto de Apreensão de fl. 39.

No que concerne à
autoria
, entendo que restou inconteste apenas quanto ao acusado Adamastor Bezerra de Souza, através dos depoimentos colhidos ao longo da instrução, que tornam clarividentes a prática do crime de furto qualificado.

A vítima Jaime Meirelles, ao ser ouvida na esfera policial e em juízo, descreveu os fatos com riqueza de detalhes, nos seguintes termos:

“[...]
para prestar esclarecimentos em relação ao furto ocorrido em data de 17/05/2012, no "Bar Escondidinho", de sua propriedade, o qual situa-se à Rua Tevio Batista, 65 - bairro Segurança do Lar
; Que neste ato ratifica em todos os termos o teor do BO n° 443/12 por conter a pura expressão da verdade;
Que sobre os fatos, recorda-se que chegou ao seu estabelecimento pela manhã para fazer o reabastecimento de mercadorias e bebidas, quando percebeu que a porta de aço do estabelecimento estava arrombada; Que ao adentrar no quiosque, deu falta de urna TV LG de 42 ", um aparelho de DVD Philco, um aparelho da Sky, duas caixas de som grandes, cinco caixas de cervejas cheias, u
m
a panela grande, a quantia de R$300,00 (trezentos reais) em espécie, um aparelho celular marca LG linha 9232-5550 da operadora Claro, o qual foi bloqueado, u
m
a plaina, u
m
a mesa de mixagem preta e uma caixa de ferramentas; Que teve um prejuízo em torno de dez mil reais
; Que logo após constatar os fatos, providenciou o registro da ocorrência na Delegacia de Goiabeiras;
Que alguns dias após o furto, tomou conhecimento através de comentários de que no dia d
o
arrombamento foi visto um veículo VW Gol de cor prata, placas HEJ0762, tendo o declarante repassado o número desta placa para a Delegacia de Goiabeiras

[...]
Que deseja esclarecer que no mês de junho do corrente ano vendeu o ponto, não sendo mais o proprietário

[...].” (vítima
Jaime Meirelles
na esfera policial, às fls. 54/55 dos autos físicos).

“[...]
que a denúncia é verdadeira; que foi vítima do crime, tendo o arrombamento ocorrido durante o período noturno
; que nenhum dos objetos furtados fora
m
recuperados; que não conhecia o acusado;
que confirma integralmente suas declarações prestadas na esfera policial de fls. 54/55
; que se recorda que na véspera do furto trabalhou no bar até as 23h aproximadamente, tendo na manh
ã
seguinte sido surpreendido pela pr
á
tica do crime;
que a porta arrombada era de aço, sendo uma porta frágil
; que acredita que poderia ser aberta com um chute; que como é nascido no bairro achou "que ninguém nunca ia mexer"
[...]
que os comentários de pessoas no bairro, feitos ao
depoente
e
ra

de
que o ve
í
culo us
a
do no furto era um GOL PRAT
A

[...].”
(vítima
Jaime Meirelles
em juízo, à fl. 188 dos autos físicos).

O narrado pelo ofendido foi corroborado pelos policiais Dulcindo do Carmo Machado, Acácio Vieira Gomes e Walmir Floriano, que participaram das investigações acerca dos crimes patrimoniais que estavam ocorrendo, bem como realizaram a prisão em flagrante do réu, quase dois meses após o ocorrido. A propósito, vejamos:

“[...]
que se recorda de ter feito a condução do outro senhor, ou seja, do acusado ADAMASTOR; que se recorda de ter feito uma prisão em Vila Velha
; que havia três pessoas furtando um estabelecimento, arrombando uma porta; que foram acionados;
que ao chegarem no local o grupo tentou e evadir mas foram detidos, duas pessoas, sendo elas ADAMASTOR e uma mulher
; que o outro indivíduo se evadiu; que observou as imagens do videomonitoramento; que observava que o grupo simulava que o casal estava namorando bem próximo da porta de aço enquanto o outro arrombava a porta com um" pé de cabra "; que foram apreendidos muitos objetos, dentro do carro que foi abordado pela guarnição; que o declarante foi o responsável pela confecção do boletim policial de fls. 40/41; que confirma que o
s
bens e objetos constante do boletim foram apreendidos no carro; que se recorda que o gerente da loja compareceu no DPJ e disse que nem todos os objetos apreendidos pertenciam a sua loja; que os objetos da loja foram devolvidos; que não conversou com os acusados sobre o outro furto que confirma integralmente suas declarações prestadas a autoridade policial,
q
ue ora lhe foram lidas, conforme termo de fls. 26
[...].” (policial militar Dulcindo do Carmo Machado em juízo, à fl. 259 dos autos físicos).

“[...
] que atendeu a ocorrência de Vila Velha;
que não se recorda da acusada; que se recorda de ter conduzido adamastor e uma mulher
; que o declarante observou as imagens no videomonitoramento e pode observar que o furto era praticado por três pessoas; que um casal fingia estar namorando e um outro homem ficava deitado e arrombava a porta de aço; que o terceiro indivíduo conseguiu fugir; que se recorda que no dia foram acionados pela equipe do videomonitoramento que informou que um grupo estava arrobando o local; que a guarnição chegou ao local; que a porta já estava arrombada e o carro saindo;
que fizeram a abordagem do carro; que o carro é um GOL BRANCO retratado na fotografia de fls. 11;
que fizeram a abordagem do carro; que conseguiram prender o casal com vários objetos furtados e o terceiro elemento fugiu o carro; que confirma integralmente suas declarações prestadas em Juízo, que ora lhe foram lidas, conforme termo de fls. 176 [...].”
(policial militar
Acácio Vieira Gomes
em juízo, à fl. 2
60
dos autos físicos).

“[...
]
que segundo seu conhecimento a denúncia é verdadeira; que trabalhou nas investigações decorrentes das notícias de praticas de diversos furtos que ocorria na região metropolitana de Vitória; que as investigações indicava seriam os réus autores de diversos crimes dessa natureza; que a vinculação dos acusados com o crime tratado nesses autos foi feita com a apreensão de objetos no poder de ambos; que foram reconhecidos pelas vítimas inclusive à tratada nesses autos
; que reafirma que sido apreendido com os réus os objetos relacionados as fls. 08 desses autos e devolvidos à vítima; que a prisão dos acusados ocorreu no município de Vila Velha em uma abordagem feita pela Polícia Militar decorrentes da prática de furto; que houve rompimento de obstáculo; que na prática utilizada era a de usar um macaco de veículo conjugado ao pé de cabra para abertura das portas de aço dos estabelecimentos comerciais; que conhecia os acusados em razão das investigações mas tomou conhecimento que ambos já tinha sido presos anteriormente;
que confirma integralmente o relatório de fls. 06/08 desses autos; que as investigações duraram entre três e seis meses, e só foi possível a conclusão quando ocorreu a prisão em flagrante da Polícia Militar que os crimes praticados pelos acusados, segundo conhecimento do depoente foram praticados nos municípios de Vitória, Vila Velha e Serra
[...].”
(policial
civil

Walmir Floriano
em juízo, à fl.
177
dos autos físicos).

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos
policiais

que participaram da abordagem do
réu
, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento do suspeito e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos d
e
policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
3. No caso, "O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC n. 471082/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 30/10/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ
; AgRg-HC 853.938; Proc. 2023/0330235-2; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 18/04/2024).

[...
].
4. Ademais, de acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal"
(HC 267.025/DF, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ
; AgRg-AREsp 2.295.065; Proc. 2023/0024928-0; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/06/2023; DJE 12/06/2023).

Ao ser interrogado em juízo (fl. 189 dos autos físicos), o apelante Adamastor negou os fatos que lhe foram imputados. Todavia, não obstante a negativa de autoria por parte do réu, da análise do conjunto probatório carreado aos autos, tenho que restou devidamente demonstrada a prática do crime de furto ocorrido no estabelecimento “Bar Escondidinho”, na madrugada do dia 17 de maio de 2012.

Conforme evidenciado no Relatório de Investigação de fls. 06/08 dos autos físicos e nos depoimentos prestados, o recorrente realizava diversos crimes de furto na região metropolitana de Vitória, utilizando o veículo VW/GOL, de cor prata e placa HEJ 0762-MG, mesmo veículo visto por populares no estabelecimento “Bar Escondidinho” no dia dos fatos narrados na exordial acusatória.

Nesse norte, cabe ressaltar que o réu, dias depois dos fatos (especificamente dia 31 de julho de 2012), foi preso em flagrante delito pela prática de outro crime de furto na cidade de Vila Velha, utilizando o automóvel acima descrito na prática criminosa.

Assim, vislumbra-se que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelante,
sendo inviável o acolhimento o
pedido de absolvição
de
Adamastor Bezerra de Souza
.

Lado outro, não se pode chegar à mesma conclusão em relação à acusada
Keyla Aparecida dos Santos

Cristo
, conforme pleiteado no recurso ministerial.

Isso porque, muito embora a ré Keyla tenha sido presa em flagrante na companhia do réu Adamastor, no dia 31 de julho de 2012 (dias após os acontecimentos aqui apurados),
não comprovou-se nos autos a participação da acusada no crime de furto examinado nos presentes autos
.

Conforme se extrai das declarações prestadas, não obstante existam indícios de que o acusado vinha cometendo crimes contra o patrimônio na companhia de uma mulher, em nenhum momento averiguou-se a presença de Keyla no furto em comento, circunstância que impede a imposição da condenação à ora acusada, devendo prevalecer o disposto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que consagra o princípio da não culpabilidade ou da presunção de inocência, eis que a garantia constitucional do
in dubio pro reo
implica que todos os elementos do delito devem ser provados pela acusação, o que não ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido:

[...].
10. Esses fatores, somados, fragilizam a única prova usada para condenar o paciente, e ainda suscitam razoáveis dúvidas quanto à sua alegada participação no delito, de sorte a atrair a incidência do princípio da presunção de inocência - e de um de seus consectários, a regra do in dubio pro reo - ante a carência de um standard probatório mínimo para a condenação
.
11. A condenação de alguém, em um processo penal, não pode ser decorrente de mera convicção íntima do juiz, ou mesmo de uma convicção apoiada em prova que, confrontada por evidências contrárias, suscite razoável dúvida quanto à narrativa acusatória, sob pena de inversão do ônus da prova, que, no âmbito criminal, recai todo sobre a acusação. Na hipótese, houve clara violação à regra de que ninguém pode ser condenado com prova que não supere a dúvida razoável quanto à participação delitiva do acusado. 12. Ordem concedida para absolver o paciente em relação à prática do delito de roubo objeto do Processo n. 1500788-85.2019.8.26.0482, com determinação de imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso. (STJ; HC 663.710; Proc. 2021/0132378-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 20/06/2023; DJE 27/06/2023).

Assim, entendo que o decreto absolutório de
Keyla Aparecida dos Santos

Cristo
, em verdade, revelou-se em sintonia com a prova produzida em juízo,
não cabendo provimento ao pedido formulado pelo
Parquet
de origem.

Em prosseguimento,
verifico que o Ministério Público Estadual pleiteia também a incidência da qualificadora do concurso de pessoas, disposta no artigo 155, § 4º, inciso IV, quanto ao acusado
Adamastor Bezerra de Souza.

Nesse ponto,
diante das provas já citadas neste voto, saliento que a participação de suposto
s
comparsa
s
não foi cabalmente demonstrada
nos autos
, visto que, embora
as investigações apontem que o réu praticava diversos delitos com o mesmo
modus operandi
e na companhia de terceiros,
a participação de outra pessoa no crime ocorrido no dia
17 de maio de 2012,
no “Bar Escondidinho”, que teve como vítima a pessoa de
Jaime Meirelles,
não ficou comprovada,
o que por si só, afasta o pleito de incidência d
a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Adiante, observo que a defesa de
Adamastor Bezerra de Souza
requer seja afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, disposta no artigo 155, § 4º, inciso I, d
o
Código Penal, aduzindo, para tanto, que não houve perícia no local do crime.

Em que pese o teor da alegação defensiva, entendo que não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que conforme demonstrado pelo depoimento da vítima Jaime Meirelles tanto na esfera policial, quanto em juízo, a porta de aço de seu estabelecimento estava arrombada.

Desse modo, havendo outras provas que evidenciem o rompimento de obstáculo, resta prescindível a realização de perícia no caso concreto para comprovação da qualificadora descrita no inciso I, do § 4º, do artigo 155 do Código Penal. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPRIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem manteve a condenação pelo delito na modalidade qualificada por entender, a partir do acervo probatório dos autos, pela existência de provas robustas quanto aos meios empregados nos crimes praticados pelo réu, a saber: depoimentos da vítima e dos policiais militares, confissão do acusado, além de filmagens do local objeto do arrombamento e da escalada. Dessa forma, não há ilegalidade na manutenção das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal. 2. A respeito da temática, os julgados mais recentes desta Corte - de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, frise-se - são no sentido de que, embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora, como no caso em tela
.

3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 846.749; Proc. 2023/0289787-3; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 27/06/2024).

[...
].
4) Correta a aplicação da qualificadora de rompimento de obstáculo, que foi fato confessado pelo réu e confirmado pelas testemunhas, sendo dispensável a realização de perícia quando existentes outros tipos de prova, como a testemunhal
.

[...]. (TJES; APCr 0000100-86.2016.8.08.0036; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 15/03/2024).

Dito isso,
restando comprovado que o
apelant
e
praticou o crime de furto
através de
rompimento de obstáculo,
mantenho a qualificadora nos exatos termos da sentença condenatória.

Prosseguindo na análise dos recursos, a defesa de
Adamastor Bezerra de Souza
pleiteia o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Assim, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, considerando que a pena
in abstracto
do crime de furto qualificado varia de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa, o nobre magistrado sentenciante reputou desfavorável ao réu os vetores atinente aos antecedentes criminais e às consequências do crime, fixando a pena-base em
0
4
(
quatro
) anos de reclusão e
150

(cento e cinquenta
) dias-multa
, mediante a seguinte fundamentação:

“
Denoto que o Réu não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo sendo sua culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar.

O réu é possuidor de diversos antecedentes criminais, o que será considerado na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena
, e poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta soci
al
, razão pela qual não há como aferir a mesma por ser desconhecido o comportamento deste réu no seio familiar e profissional.

Quanto a personalidade do acusado, verifico não constar nos autos elementos suficientes para valorá-
l
a e, em relação aos motivos do delito, constato que se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, inerente ao tipo penal, não sendo valoráve
l.

As circunstâncias do crime estão muito bem descritas nos autos, não sendo possível considerá-las em seu desfavor e
as consequências são elevadas se considerarmos o valor dos bens subtraídos e verificadas no âmbito material, impondo, inclusive, o fechamento do estabelecimento comercial da vítima e elevadíssimo prejuízo financeiro
, sendo que a vítima nada influenciou para a prática do delito.

Sopesando as circunstâncias valoradas
FIXO A PENA-BASE em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO e 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS-MULTA
, no valor unitário correspondente a 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato [...]”.

Assim, quanto aos
antecedentes criminais
, verifico que foram acertadamente valorados como desfavoráveis, haja vista que conforme os documentos carreados aos autos (fls. 90/103 dos autos físicos), o acusado possui extensa lista de condenações criminais, destacando-se a condenação pretérita nos autos da Ação Penal nº 0011863-05.2007.8.08.0035.

As
consequências do crime

também foram graves, considerando que a vítima teve um prejuízo financeiro em valor exacerbado, consistente em aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), não logrando êxito em recuperar os itens furtados e tendo, inclusive, vendido o seu estabelecimento após os fatos.

Portanto, vislumbra-se que
o
magistrad
o
sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art
igo
59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória
os vetores
que macul
aram
a
pen
a
-base do
réu,
não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução da pena-base ao mínimo
previsto.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida em desfavor do réu a circunstância agravante da reincidência, tendo o magistrado recrudescido a pena intermediária em 08 (oito) meses
e passando a fixá-la
no patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, o que se revela adequado.

Quanto à terceira fase
, a defesa pleiteia o afastamento da causa de
aumento de pena do repouso noturno,
prevista no § 1º, do artigo 155, do Código Penal.

Sobre o tema, i
mportante consignar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a causa de aumento no repouso noturno, numa interpretação sistemática pelo viés topográfico, não se aplica às hipóteses de furto qualificado. Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO
QUALIFICADO
.
REPOUSO NOTURNO
. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a Recurso Especial, mantendo a decisão da Corte de origem que afastou a majorante do repouso noturno em crime de furto qualificado. 2. A Corte de origem julgou procedente a revisão criminal para decotar a causa de aumento do repouso noturno, fixando a pena em 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 dias-multa. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível deslocar a causa de aumento do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria da pena em crime de furto qualificado. III. Razões de decidir
4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do RESP n. 1.888.756/SP, firmou entendimento de que a causa de aumento do repouso noturno não incide no crime de furto qualificado.
5. A migração da majorante para a primeira fase da dosimetria como circunstância judicial negativa é permitida, desde que não agrave a situação do réu, conforme jurisprudência consolidada. 6. A individualização da pena é discricionária, cabendo ao julgador atuar dentro dos parâmetros legais, salvo manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A causa de aumento do repouso noturno não incide no furto qualificado. 2. É possível considerar o repouso noturno como circunstância judicial negativa na dosimetria da pena, sem agravar a situação do réu. " Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 1º e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25.05.2022.
(STJ
; AgRg-REsp 2.125.410; Proc. 2024/0055710-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 25/11/2024).

Dessa maneira,

em consonância com o entendimento sufragado pela colenda Corte e,
considerando que o apelante foi condenado pelo crime de furto qualificado, tenho como necessário afastar a causa de aumento de pena do repouso noturno.
Assim,
redimensiono a pena do acusado
Adamastor Bezerra de Souza
para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva.

Mantenho o regime
fechado
para o início do cumprimento de pena, considerando o quantum de pena aplicado e a reincidência do réu, nos termos do artigo 33,
§ 2º, alíne
a
“a”
e “b”
, do Código Penal.

Incabível, ainda, o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

[
...
]
. 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, dou por prequestionados os seguintes dispositivos legais:
artigos 33, 59, 155, § 3º e § 4º, inciso I, todos do Código Penal; e artigo 171, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao
recurso do Ministério Público Estadual e DAR
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo, a fim de afastar a causa de aumento de pena do repouso noturno, prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal,
redimensionando a pena do réu
Adamastor Bezerra de Souza
para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa,
mantendo-se os demais termos da sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 5 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)